Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-69.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Programa Minha Casa Minha Vida. Ação com pedido condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Taxa de evolução de obra. Cobrança referente a período posterior à entrega das chaves, ocorrida exclusivamente pela demora da ré em informar à Caixa a conclusão do empreendimento. Correta

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Programa Minha Casa Minha Vida. Ação com pedido condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Taxa de evolução de obra. Cobrança referente a período posterior à entrega das chaves, ocorrida exclusivamente pela demora da ré em informar à Caixa a conclusão do empreendimento. Correta responsabilização da ré pelos valores advindos de sua falha. Recurso não provido.